Tribunal: TJSP
Processo: 1014048-19.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade civil. Capital. Linha 5 Lilás do Metrô. Obras. Avarias em imóveis comerciais. Danos materiais e morais. Indenização. Lucros cessantes. Verbas de sucumbência. Obscuridade. – A obscuridade consiste na falta de clareza da redação dada ao acórdão e fica sanada neste momento. – Embargos dos patronos da ré acolhidos.